Tribunal: STF
Processo: ARE 1261220
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos contra decisões por meio das quais se negou seguimento aos recursos extraordinários interpostos em face de acórdão com a seguinte ementa: 
    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. Provadas sobremaneira a materialidade e autoria dos crimes, não procedem as pretensões absolutórias. REDIMENSIONAMENTO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. Incabível o abrandamento da pena ao grau mínimo, que se reserva à hipótese da totalidade dos vetores serem vantajosos ao apelante, o que não se verifica no caso em análise. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 RELATIVA A ATENUANTE DA CONFISSÃO. Não há que se falar em fração máxima de 1/3, relativa à atenuante da confissão, uma vez que é permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de redução da pena a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. MODIFICAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. Preenchidos os requisitos do artigo 33, § 2°, alínea c do CP, deve ser modificado o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, em relação ao 1° apelante. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE DIREITOS. Por estar a penalidade imposta ao 1° apelante dentro do limite previsto, os crimes não praticados com violência ou grave ameaça, as circunstâncias judiciais favoráveis, e o acusado primário, merece ser substituída, a pena privativa de liberdade imposta, nos termos do artigo 44 do Código Penal, por duas restritivas de direitos. DETRAÇÃO PENAL. A detração penal, se não considerada para fins de fixação na sentença do regime inicial de cumprimento da pena, é matéria afeta ao juízo da execução, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei n° 7.210/84. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO O 1° RECURSO E DESPROVIDOS 0 2° E 0 3° RECURSOS” (págs. 81-82 do documento eletrônico 2).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (págs. 111-124 do doc. eletrônico 2).
    Nos REs, fundados no art. 102, III, a, da Constituição Federal – CF, sustentou-se a violação dos arts. 5°, XXXV, XLVI, LIV, LV e LVII; e 93, IX, da mesma Carta, buscando-se a absolvição ou a redução da pena (págs. 166-177 e 193-204 do doc. eletrônico 2).
    As pretensões recursais não merecem acolhida.
    Quanto ao fundamento das decisões agravadas relacionado à aplicação dos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, não são cabíveis os agravos.
    Com efeito, o novo Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC:
    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos” (grifei). 
    Desse modo, compete a esta Corte examinar apenas a alegação de ofensa ao art. 5°, XXXV, XLVI, e LVII, da CF, que, contudo, não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido.
     Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. INSURGÊNCIA CONTRA O PERCENTUAL DOS JUROS MORATÓRIOS APLICADOS. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 900.962-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. 
    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 988.489-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator